Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-08.2022.8.11.0038
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000602-08.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADIEL RIOS SAMPAIO - CPF: 021.600.191-94 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - VISTORIA PRÉVIA COMPETE AO ADQUIRENTE -
RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CAUTELAS - RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS

– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A verificação da regularidade e condições do bem compete ao adquirente antes de comprá-lo, em razão do risco do negócio jurídico por envolver veículo usado. Laudo posterior à compra não implica na responsabilização do vendedor por eventuais vícios. Assim, não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, in verbis:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado e pela CONDENAÇÃO da reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 5.371,52 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), a titulo de danos materiais, corrigida pela INPC /IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, conforme sumula 43, STJ e juros de mora

de 1% (um

por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.”

A parte recorrente requer a reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados no Recurso Inominado.

A parte recorrida

pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

O fato de ser veículo usado, por si só, não implica em ausência de responsabilidade. Entretanto, o contexto é distinto e deve ser cotejado pelas provas a serem produzidas, especialmente em razão do desgaste natural do carro.

No caso concreto, o veículo é do ano de 2011 e os documentos comprobatórios apresentados pelo autor/recorrido são referentes ao conserto realizado após a compra, os quais têm uma relação com o tempo de uso do bem, pelo que se verifica da descrição, e não sustentam a existência de vício oculto, encargo adstrito ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE DANO MORAL – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO FEITO –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – PROBLEMAS NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR PERÍCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando os documentos anexados nos autos são suficientes para a solução da lide, o julgamento antecipado sem a realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa.

É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no veículo já existia quando o comprou (art. 373, I, do CPC).

Em razão do evidente desgaste natural das peças, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição de automóveis usados para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes.

(TJ-MT, N.U 1042828-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CARRO USADO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. USO E DESGASTE NATURAL DO BEM. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de negócio celebrado entre dois particulares, que não exercem a atividade habitual de compra e venda de veículos usados, ao caso não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do artigo 441 do Código Civil, os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor.

3. Ao contrário de quem adquire um produto novo, o adquirente de veículo usado deve ter em mente de que já houve desgaste ou má utilização do bem, fazendo-se necessária uma verificação prévia à aquisição.

4. Tratando-se de vício facilmente constatável, não há que se impor responsabilidade ao vendedor.

5. O dano moral é aquele caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos, independente de prejuízo material, situação inexistente nos autos.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 8030443-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024